Tribunal: TJDFT
Processo: 0736157-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736157-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu a alienação do imóvel penhorado por meio de leilão eletrônico, por intermédio de leiloeiro público credenciado pelo Tribunal, na execução de título extrajudicial promovida pelo Banco Bradesco S.A., processo 0746121-70.2023.8.07.0001. Em resumo, alega que ofereceu outros imóveis livres de ônus para garantir a satisfação do débito, porém foi surpreendido com a penhora de direitos aquisitivos de outro imóvel registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis, matrícula 94.781, gravado com alienação fiduciária, deferida pelo Juízo de origem nas decisões 196225877 e 196863706, o que viola o princípio da menor onerosidade da execução, impondo-lhe um ônus desnecessário. Sustenta que a recusa do credor quanto aos bens indicados é ilegítima. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o leilão do imóvel penhorado e, ao fim, que seja cancelada a alienação designada. Preparo em ID 63441336-63441337. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. O recorrente fundamenta o seu recurso na alegação de que a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula 94.781 (SHI/NORTE CA-02 Bloco A, Lote A, sala 216-A, Brasília) deferida pelo Juízo processante nas decisões de ID 196225877-196863706, viola o princípio da menor onerosidade e que a recusa do credor quanto aos bens que indicou à penhora é desarrazoada, de modo que deve ser sustado o leilão designado. A questão acerca da penhora dos direitos aquisitivos foi objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento autuado sob o no 0724085-03.2024.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho, e o recurso não foi conhecido pela intempestividade. Ainda que não tenha havido enfrentamento da matéria no agravo de instrumento, operou-se a preclusão temporal e consumativa, o que impede a parte agitar novamente o tema. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TEMAS ADUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC/INPC. 1. Não deve ser conhecida a temática agitada em sede recursal quando esta já fora decidida em decisão preclusa nos autos. Inteligência do art. 507, CPC. 2. Não se considera carente de fundamentação a decisão que, embora veicule razões sucintas, contenha motivação aliunde (ou "per relationem"). 3. O índice de correção monetária aplicável à espécie é o IPC/INPC, tal como determinado na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1847183, 07523842420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É, pois, caso em que não se admite o agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e